Tribunal: TJSP
Processo: 1500933-62.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo impróprio – Provas suficientes à condenação – Consistente depoimento da vítima – Confissão do réu – Violência empregada contra a vítima para assegurar o produto da subtração – Desclassificação para o delito de furto – Inviabilidade – Emprego de violência após a subtração, obstando a desclassificação – Delito consumado com a violência, depois de efetivada a

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo impróprio – Provas suficientes à condenação – Consistente depoimento da vítima – Confissão do réu – Violência empregada contra a vítima para assegurar o produto da subtração – Desclassificação para o delito de furto – Inviabilidade – Emprego de violência após a subtração, obstando a desclassificação – Delito consumado com a violência, depois de efetivada a subtração – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstâncias agravantes do crime praticado contra a genitora e contra pessoa idosa – Redução da pena em 1/6 ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Regime inicial semiaberto mantido, ante o conformismo do representante do Ministério Público – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento das penas de delito praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500933-62.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante NELSON
MARTINS DE SOUZA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500933-62.2018.8.26.0358 -Voto no 14006
2
Voto no 14006
Apelação no 1500933-62.2018.8.26.0358
Comarca de Mirassol
Apelante: Nelson Martins de Souza Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Marcelo Haggi Andreotti
Ementa
Apelação da Defesa Roubo impróprio Provas suficientes à
condenação Consistente depoimento da vítima Confissão do
réu Violência empregada contra a vítima para assegurar o
produto da subtração Desclassificação para o delito de furto
Inviabilidade Emprego de violência após a subtração, obstando a
desclassificação Delito consumado com a violência, depois de
efetivada a subtração
Pena-base fixada no mínimo legal
Circunstâncias agravantes do crime praticado contra a genitora e
contra pessoa idosa
Redução da pena em 1/6 ante o
reconhecimento
da
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea
Regime inicial semiaberto mantido, ante o
conformismo
do
representante
do
Ministério
Público

Necessidade de maior rigor no início do cumprimento das penas
de delito praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
NELSON MARTINS DE SOUZA FILHO foi
condenado a cumprir a pena de 04 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 157, § 1o, combinado com o artigo 61,
inciso II, alíneas “e” e “h”, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500933-62.2018.8.26.0358 -Voto no 14006
3
Inconformado
o
réu
apela,
pretendendo
a
desclassificação para a conduta descrita no artigo 155, “caput”, do Código Penal.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 08 de março de 2018, em
horário incerto, na Rua Mário Roberto Melfi no 1874, cidade de Mirassol, NELSON
MARTINS DE SOUZA FILHO, subtraiu para ele a quantia de R$150,00,
pertencente à sua genitora Rita Santana de Souza, que contava com 62 anos de
idade à época dos fatos, e logo após, empregou violência contra ela, a fim de
assegurar a impunidade e a detenção do numerário subtraído.
Segundo o apurado, o acusado, que residia com seus
pais, subtraiu a quantia de R$ 150,00 do interior da carteira de sua genitora, mas no
momento em que foi surpreendido pela mãe, que então tentou retirar a quantia de
suas mãos, ele pressionou-lhe os braços, assegurando a subtração, e empreendeu
fuga em poder do valor subtraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500933-62.2018.8.26.0358 -Voto no 14006
4
Consta ainda que a ofendida solicitou o registro da
ocorrência e por isso o réu foi interrogado pela autoridade policial, oportunidade em
que confessou a acusação, agindo de igual modo em Juízo.
A seu turno, a vítima Rita Santana de Souza esclareceu,
nas duas oportunidades em que foi ouvida, que surpreendeu seu filho subtraindo
uma quantia de sua carteira. Disse que tentou impedi-lo, mas teve os braços
pressionados pelo acusado, que então se evadiu em poder da quantia subtraída.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam inquestionável a responsabilidade penal do réu, haja vista o teor das
declarações prestadas pela vítima em ambas as fases da investigação.
Aliás, há de se atribuir significativo valor probatório às
declarações da vítima, porquanto é ela quem se submete à grave ameaça e tem
contato direto com o assaltante. Ademais, o depoimento da ofendida se trata de
prova desinteressada, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a
veracidade de seu relato, até porque é mãe do acusado.
Não fosse o bastante, o réu confessou a acusação,
admitindo que a subtração da quantia do interior da carteira de sua genitora, para
adquirir entorpecente para consumo próprio.
Vale consignar que a violência exteriorizada, destinada a
garantir a posse da quantia subtraída, torna certa a figura do roubo impróprio.
Outrossim, a pretensão da Defesa à desclassificação da
conduta do réu para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal é inapropriada,
haja vista a violência, elementar do crime de roubo, obstando que se reconheça o
crime de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500933-62.2018.8.26.0358 -Voto no 14006
5
Além disso, o roubo impróprio se consumou, não
havendo que se falar em mera tentativa, visto que tal delito se consuma com a grave
ameaça ou violência, desde que efetuada a subtração, o que ocorreu na hipótese dos
autos.
A pena-base foi fixada em seu mínimo legal de 04 anos
de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada
em 1/3 por conta das circunstâncias agravantes do crime cometido contra a genitora
e contra pessoa idosa, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão 10 dias-multa
em seu valor mínimo unitário.
Em virtude do reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea, mantida a redução em 1/6, apurou-se a pena de
04 anos e 05 meses de reclusão e 10 dias-multa em seu valor unitário mínimo.
Observo que a pena pecuniária deveria ser fixada de
forma proporcional à pena corporal, todavia, ante o conformismo do representante
do Ministério Público, permanece tal como fixada.
O Juízo de origem houve por bem em fixar o regime
inicial semiaberto, embora, a meu ver, fosse o caso do regime fechado, ante a
gravidade concreta do delito em questão, pois se trata de crime perpetrado com
violência à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao
ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de
bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500933-62.2018.8.26.0358 -Voto no 14006
6
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
Mas, como o representante do Ministério Público se
conformou com a decisão judicial, assim deverá permanecer.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator